Tribunal: TJDFT
Processo: 0734805-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734805-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DYAN CALISTA BEZERRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DYAN CALISTA BEZERRA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos execução proposta pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, deferiu o pedido do exequente para determinar a penhora de 30% dos rendimentos líquido do executado. Em suas razões (ID 63113264), o agravante sustenta que: 1) não dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais, pois recebe aproximadamente R$3.785,66 e a maior parte do seu salário é retida mensalmente em função de empréstimos; 2) a execução em favor do agravante é no valor de R$ 479.557,83; 3) o deferimento de 30% do salário líquido do agravante compromete consideravelmente a sua subsistência e de sua família; 4) o salário é impenhorável, salvo para o pagamento de prestação alimentícia e para valores acima de cinquenta salários-mínimos, o que não é o caso. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão que determinou a penhora de 30% dos seus rendimentos líquidos até a análise do recurso pela Turma. No mérito, o seu provimento para que a decisão seja reformada nos termos expostos. Sem preparo (art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC). É o relatório. DECIDO. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira do executado. Apesar de ter comprometimento significativo de sua renda em razão dos empréstimos bancários, tal fato, por si só, não enseja a conclusão de que o agravante não pode arcar com as despesas processuais, especialmente, em razão do baixo valor cobrado e porque lhe sobra o valor líquido de R$ 3.785,66. Desse modo, faculto ao agravante o recolhimento do preparo ou a trazer aos autos os documentos que comprovem seu alegado estado de hipossuficiência, como extratos bancários, contracheques, despesas com remédios e tratamentos médicos e outros gastos que porventura comprometam significativamente a sua renda. Prazo: 5 dias Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator